Tribunal: STF
Processo: ARE 1444246
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS. TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA PACTUADA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT. LITÍGIO PENDENTE DE SOLUÇÃO JUDICIAL. LEIS 8.987/1998 E 10.233/2001. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. DESCUMPRIMENTO, PELA ANTT, DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. LIMITES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. OUTORGA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO SEM LICITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 



    1. Eventual equívoco na identificação da autoridade impetrada deve ser superado, desde que possíveis a defesa da Administração e a correção do ato. Independentemente de serem distintas as atribuições da Diretoria da ANTT e da Superintendência de Serviços e Transporte de Passageiros (SUPAS), nada foi trazido para demonstrar impossibilidade de a entidade impetrada - que assume o pólo passivo após as informações - dar cumprimento ao provimento judicial. A defesa do ato foi efetivamente prestada. De mais a mais, não é preciso esforço para constatar que a autoridade apontada coatora contribuiu para a alegada ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 



    2. lnexistindo vedação legal à pretensão de desconstituição do ato administrativo de homologação de transferência, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido. 



    3. Se os efeitos de declaração de inidoneidade não se operam ex tunc, a apelada tem interesse, no mínimo, em fazer prevalecer sua titularidade relativamente ao período que medeia a homologação da transferência e a declaração de inidoneidade. Preliminar, de superveniente perda do interesse de agir, afastada. 



    4. Se entre a data de notificação do ato tido por coator e a data de protocolização da impetração não são transcorridos 120 (cento e vinte) dias, afastada está a alegada decadência para a impetração.



      5. A Justiça Federal não é instância revisora da Justiça Estadual e, exceto nas hipóteses legais de jurisdição federal delegada, ausentes no caso, juízo de direito não tem competência para processar e decidir pretensão deduzida em face de entes elencados no rol do art. 109 da Constituição. 



    6. A Justiça Estadual tem competência para processar e decidir pedido visando a condenar a empresa ora impetrante a emitir declaração de vontade perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Não obstante, o juízo de direito não tem competência para, deferindo pedido formulado pelas partes, expedir provimento condenatório ou mandamental contra a ANTT, ainda que em sede de tutela de urgência. 



    7. A ANTT não está vinculada ao mérito da declaração de vontade emitida por qualquer das partes, podendo, de acordo com sua competência, decidir sobre a manifestação, independentemente de a declaração ter sido emitida por força de decisão da Justiça Estadual. 



    8. Se não persistia sequer tutela de urgência determinando à ora impetrante emitir declaração de vontade, a ANTT deveria ter apreciado a manifestação de desistência, em vez de prosseguir com a transferência. 



    9. A Lei n. 10.233/2001 dispõe sobre "a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão" (art. 30), mas a mesma lei dispõe que a concessão ou permissão devem ser precedidas de licitação (art. 14, IV, "a", § 1°, c/c art. 28, inciso II). Se as concessões ou permissões sem licitação não satisfazem, desde a origem, ao interesse público, o pressuposto menos ainda estaria presente nas respectivas transferências, em que, no máximo, são preservados o objeto e as condições contratuais originárias, termos do aludido art. 30. 



    10. Em vez de se ocupar da transferência de concessões ou permissões, a ANTT deveria envidar esforços para concluir a formatação do plano nacional de outorgas, visando a regularizar, mediante devida licitação, o serviço público de transporte coletivo de passageiros, conforme lhe incumbe a Lei n. 10.233/2001, art. 28, incisos I e II, e de acordo com a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que é patente a "impossibilidade da prestação de serviços de transporte interestadual de passageiros a título precário, sem a observância do procedimento licitatório" (STA 73 AgR, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-01 PP -00001). 



    11. Qualquer iniciativa da agência relativa a outorga de titularidade de concessão ou permissão sem licitação (e a respectiva transferência) colide com o direito vigente, e deve ser freada, conforme, mais de uma vez, decidiu-se no âmbito da Suprema Corte, v.g. STA 89 AgR, ADI 3521. 



    12. Apelação e remessa oficial não providas.” (Doc. 17, p. 10-11)  



    Os embargos de declaração opostos pelas partes (Docs. 19 e 20) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, inciso XXXVI, e 195, § 3°, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “[p]or decisão da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a recorrente, através das Resoluções n°s 477 (DOU de 25/03/2004), 750 (DOU de 27/09/2004) e 1.915 (DOU de 26/03/2007), foi investida na titularidade de 9 (nove) permissões de serviços interestaduais de transporte rodoviário de passageiros, transferidas de Eucatur Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., autora do mandado de segurança” (Doc. 26, p. 8-9). Pontua que, “[i]nconformada com a decisão administrativa que concluiu o processo administrativo, a impetrante ajuizou em 25/09/2008 o presente writ contra o Superintendente de Transporte de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ora recorrente como litisconsorte, visando anular o ato de transferência das linhas, antes de sua titularidade” (Doc. 26, p. 9). Esclarece que “o processo administrativo foi decidido em etapas conforme as seguintes Resoluções da Diretoria colegiada: 2 linhas através da Resolução n° 477, publicada no Diário Oficial de 25/03/2004; 3 linhas através da Resolução n° 750, publicada no Diário Oficial de 27/09/2004; e finalmente 4 linhas através da Resolução n° 1.915, publicada no Diário Oficial de 26/03/2007”. Aduz que “[a] investidura da recorrente na condição de permissionária das linhas transferidas (...) ocorreu a partir da data da publicação das Resoluções editadas pela Diretoria da Agência, de modo que, desde então, ficaram protegidas pelo princípio do ato jurídico perfeito, não podendo ser atingidas por ação mandamental, visto que atingidas pelo fenômeno da decadência”. Defende que, “[a]o anular as decisões administrativas mencionadas, o acórdão regional afrontou a disposição do art. 5°, inciso XXXVI, da CF” (Doc. 26, p. 13), bem como “recontratou empresa sabidamente inadimplente com a Previdência Social, violando o § 3° do art. 195 da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 16). Requer, ao final, “a admissão, o conhecimento e o provimento ao presente apelo extraordinário, para denegar a segurança” pleiteada na origem (Doc. 26, p. 17).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, além de encontrar óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte (Doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “111 - Mérito 



    O imbróglio de que cuida a espécie poderia ter sido evitado sem maior esforço mediante atenção aos limites da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. A Justiça Federal não é instância revisora da Justiça Estadual e, exceto nas hipóteses legais de jurisdição federal delegada, ausentes no caso, juízo de direito não tem competência para processar e decidir pretensão deduzida em face de entes elencados no rol do art. 109 da Constituição. 



    Pois bem. A Justiça Estadual do Paraná tem competência para processar e decidir pedido visando a condenar a EUCATUR a emitir declaração de vontade perante a agência de transportes, isto é inegável. Não obstante, o juízo de direito não tem competência para, deferindo pedido formulado pelas partes, expedir provimento condenatório ou mandamental contra a ANTT, ainda que em sede de tutela de urgência. Na verdade, a ANTT não está vinculada ao mérito da declaração de vontade emitida por qualquer das partes, podendo, de acordo com sua competência, decidir sobre a manifestação, independentemente de a declaração ter sido emitida por força de decisão da Justiça Estadual. Na sentença, objetou-se que a ANTT, intimada a dizer de seu interesse na lide em trâmite na Justiça Estadual, quedou-se inerte. De fato, não se vislumbra interesse da agência em intervir na lide que versa sobre rescisão de contrato celebrado entre as duas empresas particulares. A par disso, se as partes tinham (ou têm) pretensão (de direito material, diga-se, pois se trata de suspensão/anulação de ato administrativo) contra a ANTT, deveriam deduzir tal pretensão em juízo, o que acarretaria, admitida hipótese de litisconsórcio necessário, deslocamento do processo para a Justiça Federal. 



    O fato é que, ao que consta, não prevalece sequer tutela de urgência determinando à EUCATUR emitir declaração de vontade. A ANTT deveria, então, ter apreciado a manifestação de desistência - decidindo, inclusive, sobre a alegada "incapacidade" do subscritor do pedido -, em vez de prosseguir com a transferência. 



    De todo modo, outro motivo impede a transferência. Conforme alegado pela impetrante-apelada, a transferência de titularidade já havia sido repelida pelo Poder Judiciário, por sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, exarada nos autos de mandado de segurança impetrado pela mesma EUCATUR. Na decisão, a ordem foi indeferida por falta de prova de regularidade fiscal da cedente e por considerar o magistrado que a transferência, assim como a outorga, deveria ser precedida de licitação. Consta da sentença: 



    (...) 



    Interpretando sistematicamente os dispositivos legais (...), inferimos que a exigência de regularidade fiscal é endereçada tanto ao cedente quanto ao cessionário dos direitos relativos às concessões/permissões de serviços públicos, porquanto há obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



    (...) 



    Ademais, a permissão para exploração de transportes interestaduais é, por expressa determinação constitucional, sempre condicionada à licitação. Deve, por conseguinte, ser aplicada a regra prevista no art. 55, XIII, da Lei de Licitações ao caso em baila (...). (MS 2005.34.00.015736-2/DF, fls. 44- 48) 



    No referido mandado de segurança, a liminar fora indeferida aos mesmos fundamentos, os quais foram confirmados por esta Corte, em agravo de instrumento cuja ementa é a seguinte: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIADE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É relevante a tese de que, sendo exigível licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos de transporte rodoviário, a transferência de titularidade da outorga também não prescinde de licitação.



    2. Ademais, a pretensão liminar da Agravante - obter a autorização para a transferência das linhas de transporte coletivo sem o cumprimento das exigências feitas pela Administração (revalidação de certidões vencidas) - é inteiramente satisfativa. 



    3. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. 



    (AG 2005.01.00.057050-1/DF, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta Turma, DJ p.81 de 30/01/2006)



    Obtém-se do sistema processual que a impetrante desistiu, nesta instância, do mandado de segurança. Não obstante, os fundamentos daquelas decisões devem ser adotados em razões de decidir. Explica-se. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, 



    A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso -- o melhor negócio -- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. (ADI 2716, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01PP -00226 RTJ VOL-00204-03 PP -01114) 



    A Lei n. 10.233/2001 dispõe sobre "a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão" (art. 30), mas a mesma lei dispõe que a concessão ou permissão devem ser precedidas de licitação (art. 14, IV, "a", § 1°, c/c art. 28, inciso II). Ora, se as concessões ou permissões sem licitação não satisfazem, desde a origem, ao interesse público, o pressuposto menos ainda estaria presente nas respectivas transferências, em que, no máximo, são preservados o objeto e as condições contratuais originárias, termos do aludido art. 30. Na verdade, em vez de se ocupar da transferência de concessões ou permissões, a ANTT deveria envidar esforços para concluir a formatação do plano nacional de outorgas, visando a regularizar, mediante devida licitação, o serviço público de transporte coletivo de passageiros, conforme lhe incumbe a Lei n. 10.233/2001, art. 28, incisos I e II, e de acordo com a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da "impossibilidade da prestação de serviços de transporte interestadual de passageiros a título precário, sem a observância do procedimento licitatório" (STA 73 AgR, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em17/03/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-01 PP - 00001). Qualquer iniciativa da agência relativa a outorga de titularidade de concessão ou permissão sem licitação (e a respectiva transferência) colide com o direito vigente, e deve ser freada, conforme, mais de uma vez, decidiu-se no âmbito da Suprema Corte (...).



    Ante todo o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.” (Doc. 17, p. 5-8)



    Do que se vê, para divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à higidez do processo administrativo que culminou na transferência da permissão para a exploração de linhas de transporte coletivo de passageiros pactuada entre as partes, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 8.987/1995 e 10.233/2001), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, pretensão essa que não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 desta Corte.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Outrossim, ao tratar da necessidade de anulação das decisões administrativas questionadas, o acórdão recorrido destacou a existência de provimento jurisdicional prévio, confirmado pelo próprio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, obstando a transferência da titularidade da exploração dos serviços públicos inicialmente outorgados à recorrida. Contudo, referido fundamento não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, de forma que incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.481.344 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.493.884 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO QUE NÃO LOGROU INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. A parte recorrente não logrou infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    6. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.474.160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/03/2024)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente